Tribunal: TJDFT
Processo: 0008922-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008922-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No despacho ID: 17740733, foi determinado o prosseguimento do feito. Intimada as partes sobre o curso regular da ação, o Distrito Federal quedou-se inerte (certidão ID: 18550350). O SINDIRETA solicitou prorrogação de prazo para manifestação (ID: 18115210). Na sequência, juntou a petição ID: 18539392. Ao Distrito Federal, para se manifestar quanto aos requerimento do SINDIRETA (ID: 18539392). I. Brasília, 13 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador